Tribunal: STF
Processo: AI 215724
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-06
Data de publicação: 1999-04-06

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1.      Não conseguiu a agravante demonstrar o desacerto da decisão
agravada, que se mantém por seus fundamentos, pois os temas
constitucionais suscitados no extraordinário não foram objeto de
consideração no acórdão recorrido, sem
embargos de declaração, não preenchido, assim, o requisito do
prequestionamento, que deve ser explícito (Súmulas 282 e 356).
2.      Ademais, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de
não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação e/ou aplicação de legislação
infraconstitucional.
3.      Agravo improvido.